Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-88.2024.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-88.2024.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (EMBARGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (EMBARGANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual se reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a natureza do financiamento como crédito direcionado BNDES/FINAME, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a nulidade da cobrança de despesa do emitente, a descaracterização da mora e a condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade ou contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente no tocante à possibilidade de sua incidência sobre o alegado proveito econômico total decorrente da redução do saldo devedor, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o critério de fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente o capítulo sucumbencial, ao majorar os honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, fixando-os sobre o valor da condenação.

A expressão “valor da condenação” não apresenta ambiguidade, pois se refere ao conteúdo condenatório certo e exigível do título judicial, consistente na restituição dos valores pagos indevidamente.

A redução do saldo devedor decorrente da revisão contratual constitui efeito econômico de provimento de natureza declaratória e constitutiva, não se confundindo automaticamente com o conceito técnico de valor da condenação.

A pretensão de ampliação da base de cálculo dos honorários para abranger o alegado proveito econômico total implica modificação do critério adotado no julgamento, configurando intuito infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.

O enfrentamento implícito da matéria relativa ao art. 85, §2o, do CPC e ao Tema 1076 do STJ é suficiente para fins de prequestionamento, conforme a orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios quando
inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

A redução do saldo devedor decorrente de revisão contratual possui natureza declaratória e constitutiva e não integra automaticamente o conceito de valor da condenação para fins de fixação de honorários sucumbenciais.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita quando a matéria jurídica é enfrentada pelo acórdão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§2o e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1000879-88.2024.8.11.0091

EMBARGANTE
:
PAULO FERNANDES PORTELA

EMBARGAD
O
:
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por PAULO FERNANDES PORTELA em face do acórdão
(id 344763372)
,
proferido
nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S
/
A
, que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao seu recurso,
para
manter
, em linhas gerais, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT. Na ocasião, reconheceu-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, a natureza da operação como financiamento com recursos direcionados do BNDES/FINAME, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando-se sua limitação às taxas médias específicas dessa modalidade de crédito, bem como a nulidade da cobrança de despesa do emitente por ausência de especificação do serviço prestado. Ainda, foi reconhecida a descaracterização da mora e mantida a condenação do banco à restituição simples dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

No tocante à sucumbência, a sentença havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo o acórdão recorrido, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorado a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Inconformado, o autor opôs os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de obscuridade e contradição no dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Aduz que a demanda possui natureza mista, de cunho revisional/declaratório e condenatório, e que o principal êxito econômico obtido não se limita à repetição do indébito, mas consiste, sobretudo, na significativa redução do saldo devedor ainda não quitado, o qual supera, segundo afirma, o montante de R$ 600.000,00.

Argumenta que a interpretação restritiva da expressão “valor da condenação”, como abrangendo apenas os valores a serem restituídos, conduziria ao aviltamento da
verba honorária, em afronta ao disposto no art. 85, §2o, do CPC e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja aclarado o dispositivo do acórdão, a fim de que conste expressamente que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponda ao proveito econômico total obtido, compreendendo tanto os valores a serem restituídos quanto a redução do saldo devedor decorrente da revisão contratual. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 1076 do STJ, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO FERNANDES PORTELA em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S
/
A e deu parcial provimento ao recurso do autor, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1000879-88.2024.8.11.0091, oriunda da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

O acórdão embargado manteve, em linhas gerais, a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo firmado no âmbito do BNDES/FINAME, determinando sua limitação às taxas médias aplicáveis ao crédito direcionado, afastando a cobrança de despesa do emitente, reconhecendo a descaracterização da mora e condenando o banco à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

No capítulo sucumbencial, a sentença havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo o acórdão recorrido majorado a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do
CPC
, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em análise, o embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que há incongruência entre os fundamentos que embasam a solução do litígio, especificamente quanto à validade da intimação eletrônica.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, verifico que não assiste razão ao recorrente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à validade da intimação eletrônica, consignando que "a intimação eletrônica dirigida ao domicílio processual da pessoa jurídica é válida e suficiente, sendo desnecessária a indicação nominal de cada procurador, sobretudo quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, inexistindo prejuízo concreto a justificar nulidade".

Portanto, n
o caso concreto, não se vislumbra a alegada obscuridade ou contradição.

O acórdão embargado foi claro ao manter a condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente, bem como ao reconhecer a revisão das taxas de juros remuneratórios, com reflexos sobre o saldo devedor do contrato.

No capítulo relativo aos honorários advocatícios, esta Câmara limitou-se a aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, promovendo a majoração da verba sucumbencial, fixada na origem em 10%, para o percentual total de 12% sobre o valor da condenação.

A expressão “valor da condenação”, empregada no dispositivo, não encerra ambiguidade apta a comprometer a compreensão ou a execução do julgado.

A condenação imposta no título judicial diz respeito, de forma direta e imediata, à restituição dos valores indevidamente cobrados, sendo este o conteúdo condenatório certo e exigível do decisum.

A redução do saldo devedor, embora constitua relevante efeito econômico da procedência parcial da ação revisional, decorre de provimento de natureza declaratória e constitutiva, cujo impacto financeiro será apurado oportunamente, em sede de liquidação, não se confundindo, automaticamente, com o conceito técnico de “valor da condenação” adotado pelo acórdão.

Não há, portanto, contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo, tampouco obscuridade a ser sanada.

A pretensão do embargante, em verdade, dirige-se à ampliação da base de cálculo dos honorários advocatícios para abranger o alegado proveito econômico total da demanda, o que implicaria rediscussão do critério adotado no julgamento, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que a matéria relativa ao art. 85, §2o, do
CPC
e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 foi suficientemente enfrentada, ainda que de forma implícita e em sentido contrário ao interesse do embargante, o que se mostra suficiente para fins de prequestionamento, conforme orientação consolidada daquela Corte Superior.

Diante desse cenário, inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026